Tribunal: TJSP
Processo: 2005681-53.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cooperativa
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Embargos de declaração por alegado erro material em acórdão proferido em agravo de instrumento, que consignou a existência de afirmação da parte embargada acerca de estar o líder do Grupo Borges Muniz, Ruy Adriano Borges Muniz, a ser investigado por atos de corrupção pela Operação Lava Jato. Alegação de que isto não consta dos autos da contraminuta recursal, donde está o erro material.

Fato

Ementa:
Embargos de declaração por alegado erro material em acórdão proferido em agravo de instrumento, que consignou a existência de afirmação da parte embargada acerca de estar o líder do Grupo Borges Muniz, Ruy Adriano Borges Muniz, a ser investigado por atos de corrupção pela Operação Lava Jato. Alegação de que isto não consta dos autos da contraminuta recursal, donde está o erro material.

Fato relatado, porém, pela própria embargante, na minuta recursal.

Embargos temerários, dada a deslealdade do argumento trazido na oposição recursal. Tipificação das figuras dos incisos I, V e VI do art. 80 do CPC.

Embargos rejeitados, com imposição de sanção.